Tribunal: TJDFT
Processo: 0723728-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723728-86.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava (id. 72851604) da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0712415-22.2025.8.07.0003 – ids 236101327 e 238286092 – EmD rejeitados) que, em demanda revisional, indeferiu a tutela de urgência, ante a inexistência de verossimilhança de abusividade de cláusulas contratuais, bem como ausência de prova de inscrição em cadastros de proteção de crédito. Discorre acerca da função social do contrato, alegando, em suma, perigo de dano na negativação do seu nome e na perda da posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo, pois acarreta constrangimento pessoal e comercial, bem como que, existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, no caso, discussão de cláusulas abusivas, a consignação é devida, sendo autorizado ao agravante depositar o valor que entender devido, não sendo prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida. Requer a antecipação da tutela para determinar a não inclusão do nome da autora em cadastros de proteção de crédito; manutenção da agravante na posse do bem; e autorizar o depósito das parcelas em conta judicial. 2. Inicialmente, não há contrato de alienação fiduciária em discussão nos autos principais. Portanto, não conheço do pedido de manutenção da agravante na posse do bem. No mais, por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...) Em relação ao pedido de tutela provisória de urgência, pela análise dos autos, não existe a verossimilhança do pedido, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. A autora invoca cláusulas contratuais que entende abusivas, pugnando pela sua revisão, e informando ser vítima de dano injusto pelo requerido. Ocorre que, em breve análise dos documentos ora juntados, não vislumbro qualquer violação ao pactuado, ou ao ordenamento jurídico vigente. Ademais, não vislumbro o fundado receio de dano, já que o autor não juntou comprovante de inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Em reverso, a aparente regularidade do instrumento contratual entabulado entre as partes é suficiente para afastar qualquer possibilidade de cobrança irregular dentro dos estritos limites desta lide. Finalmente, há que se considerar que, antes da contestação, sequer é possível discutir o valor incontroverso. Assim, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. (...)” A alegação de abusividade de cláusulas contratuais reclama, em princípio, dilação probatória. Ademais, não constato o periculum in mora, pois eventuais quantias pagas em excesso podem ser utilizadas para amortizar a dívida. 3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 17/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator